Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Apelação. Pensão por morte. Genitora de servidora pública distrital. Lei Complementar 769/2008. Interpretação. Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso. Dependência econômica. Comprovação. Desnecessidade de prévia pensão alimentícia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte a genitora idosa e portadora de doença grave (Alzheimer), em razão do falecimento de sua filha, servidora pública distrital.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) verificar a necessidade de prévia percepção de pensão alimentícia como requisito para concessão do benefício; ii) analisar a comprovação da dependência econômica; iii) definir o termo inicial do benefício.
III. Razões de decidir
3. A interpretação do artigo 30-A, inciso I, letra "d" da LC 769/2008 deve ser feita em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.
4. A exigência de prévia pensão alimentícia pode ser suprida pela efetiva comprovação da dependência econômica por outros meios idôneos.
5. Dependência econômica comprovada por meio de declarações de IR, residência comum, condição de idosa com doença grave e ausência de outros meios de subsistência.
6. O termo inicial do benefício deve ser a data do requerimento administrativo, conforme artigo 29, §6o da LC 769/2008, não procedendo alegação de onerosidade ao erário.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A exigência de prévia percepção de pensão alimentícia prevista no art. 30-A, I, 'd' da LC 769/2008 não prevalece quando a dependência econômica for comprovada por outros meios idôneos, em observância aos princípios da dignidade humana e proteção ao idoso."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III e 230; LC 769/2008, arts. 12, II, §1o e 30-A, I, "d"; Lei 10.741/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366952, 0701694-39.2020.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 17/09/2021; TJDFT, Acórdão 1077626, 0719528-66.2017.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/02/2018, publicado no DJe: 09/03/2018 e TJDFT, Acórdão 1046532, 0010552-76.2015.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2017, publicado no DJe: 04/10/2017.